Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DOS TEMAS. VÍCIOS SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. REJEIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Verificando-se omissão no enfrentamento de matérias à luz do dispositivo legal invocado pela parte, merece o acórdão ser integralizado, sem efeitos modificativos.

3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

4. Não evidenciada a natureza protelatória do recurso, tampouco a conduta temerária da parte, deixo de aplicar a multa requerida pela parte embargada.

5. Embargos de declaração providos em parte sem efeitos modificativos.